Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722319-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDETE DE SOUZA AMORIN, MARCELO CAIADO SOBRAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inexistem omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Atente-se o embargante no fato de que, conforme certidão ID 13415674, os valores dos honorários sucumbenciais decorrentes do processo n. 0703077-57.2017.8.07.0018 originaram o precatório autônomo autuado sob o n. 0722320-70.2019.8.07.0000, REJEITO os embargos de declaração ID 16847047. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios